Tribunal: TJDFT
Processo: 0700742-46.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente atacar a decisão recorrida mediante argumentos fáticos e jurídicos hábeis a sua reforma.
2. É manifestamente inadmissível e, por isso, não deve ser conhecido o agravo cujas razões não impugnam a decisão recorrida.
3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado.